Tribunal: TJSP
Processo: 1003797-59.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Oscilações na rede elétrica. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de causalidade demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva. Ré apelada que não demonstrou

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Oscilações na rede elétrica. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de causalidade demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva. Ré apelada que não demonstrou efetivamente a existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor. Ônus probatório do qual não se desincumbiu. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000588584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003797-59.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA JAGUARI DE
ENERGIA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão
com o 2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido,
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1003797-59.2017.8.26.0296
APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APELADO: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
COMARCA: JAGUARIÚNA
VOTO No 11850
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de
danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de
energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Oscilações na rede
elétrica. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de
causalidade demonstrados. Falha na prestação do serviço.
Hipótese de responsabilidade objetiva. Ré apelada que não
demonstrou efetivamente a existência de caso fortuito, força
maior ou culpa exclusiva do consumidor. Ônus probatório do
qual não se desincumbiu. Artigo 373, II, do Código de
Processo Civil. Dever de indenizar o dano patrimonial
configurado. Apelação provida.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado às páginas 505/507
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Itaú
Seguros de Auto e Residência S/A contra a r. sentença (fls. 382/390)
proferida nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em
face de Companhia Jaguari de Energia S/A, que julgou improcedente a
ação. Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
10% do valor corrigido da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls.
371/422), em síntese, que os bens eletrônicos dos segurados foram
danificados após distúrbios provenientes da rede de distribuição elétrica
administrada pela apelada. Aduz que os laudos técnicos e o relatório de
regulação de sinistro são categóricos ao afirmar que as avarias causadas
nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia. Aponta
que a apelada não produziu contraprova que afastasse sua
responsabilidade objetiva, indicando que os documentos por si juntados
foram produzidos por empresas idôneas e que não possuem vínculos com a
apelante. Alega que não há dúvidas a respeito da má prestação do serviço
pela apelada, que deixou de atualizar sua rede com dispositivos de
segurança, vindo a acarretar os danos nos equipamentos dos segurados.
Aduz que se sub-roga nos direitos dos segurados, sendo aplicável o
Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990).
Pondera que não se faz necessária a realização de perícia, devendo haver
a inversão do ônus da prova a seu favor. Sustenta não ser possível a
guarda dos bens danificados por tanto tempo, tratando-se de prova
diabólica. Alega que os segurados não podem ser responsabilizados pelo
pico de tensão e que evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou
força maior, situações incapazes de afastar a responsabilidade da
apelada. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 493/502), alega a apelada,
em síntese, que a apelante deixou de acostar aos autos provas que
demonstrassem o seu real direito. Sustenta que não foram comprovados o
nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos alegados e a
falha no serviço da apelada. Aponta que os laudos juntados pela apelante
foram confeccionados de maneira unilateral, ausente do crivo do
contraditório. Pondera que cabia à apelante a preservação dos bens para
que se comprovasse que a queima dos aparelhos se deu em virtude de
irregularidade na transmissão de energia. Aduz que diante da ausência de
pedido administrativo, ficou impedida de investigar as causas dos danos
alegados e de produzir contraprova. Pede a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do
Código de Processo Civil.”
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos, sob
alegação de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré apelada nos imóveis segurados pela autora apelante, a
danificar bens eletroeletrônicos. A autora recorrente nega tenha a ré
apelada preparado a rede de distribuição com dispositivos de segurança,
hábeis a impedir distúrbio na tensão fornecida para as unidades
consumidoras. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
e alega responsabilidade civil objetiva da apelada. Diante da sub-rogação
nos direitos e ações dos contratantes do seguro, José César Ferreira dos
Santos e Maria Helena da Silva Portugal Bomtorin, a apelante pretende o
reembolso do valor total da indenização, R$ 9.609,76 (nove mil, seiscentos
e nove reais e setenta e seis centavos).
Em defesa, a ré apelada requer seja determinado o
prosseguimento da ação com relação a apenas o primeiro segurado. Aduz
prescrição, e carência da ação por ausência de documentos essenciais para
propositura da ação, hábeis a demonstrarem os danos e o pagamento da
indenização securitária. Aduz falta de interesse de agir por ausência de
pedido administrativo de ressarcimento. Nega tenha havido registro de
falha na prestação dos serviços nas datas, horários e locais indicados, a
negar nexo de causalidade. Sustenta que a descarga elétrica proveniente de
raios não é de sua responsabilidade, e aduz que o consumidor é
responsável pelas instalações internas. Alega que os documentos foram
produzidos unilateralmente. Subsidiariamente, requer o ressarcimento do
valor do salvado em caso de alienação pela seguradora em data anterior ao
ajuizamento da presente ação, ou, em caso de preservação, a
disponibilização do respectivo bem.
Rejeitada a pretensão de prosseguimento da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas quanto ao primeiro segurado, bem como afastada a alegação de
prescrição e a matéria preliminar, o feito foi saneado, deferida a produção
de prova técnica simplificada (páginas 232/233).
A ré apelada desistiu da realização da prova, uma
vez que os bens não foram preservados pela apelante (páginas 360/361 e
362).
A ação foi julgada improcedente.
O recurso comporta provimento.
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de
descarga elétrica, foram demonstradas. Os laudos e relatório de regulação
apontam dano decorrente de descarga elétrica, a evidenciar falha na
prestação do serviço.
O
relatório
e laudos, embora produzidos
unilateralmente, não foram específica e tecnicamente impugnados pela
apelada.
A credibilidade de tais documentos não se abala,
uma vez encomendados na regulação dos sinistros, atestado o dano, o nexo
e o valor da reparação.
A alegação da apelada de não ocorrência de
oscilação na rede elétrica na data dos eventos não convence. A pesquisa
em sistema é insuficiente. O fato de não ter havido registro em seus
sistemas não pode ser levado em consideração, pois trata-se de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateralmente produzida, cuja contraprova é inviável à parte adversa.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento na residência dos segurados na data dos
fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela utilização de
equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a impedir a
variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu. Desnecessária a
dilação probatória.
A recorrente não comprovou a existência de
quaisquer excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior
por evento da natureza e culpa exclusiva do usuário ou de terceiro. Ao
contrário do sustentado pela apelada, a ocorrência de descargas elétricas,
em dias de chuva, não pode ser classificada como hipótese de força maior,
por ser risco inerente à atividade.
A apelada não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora apelante, conforme dispõe o
artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Ademais, o disposto na resolução 414/2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica confere ao consumidor ou sub-
rogado a faculdade de optar por procedimento administrativo, para
ressarcimento de seus prejuízos, portanto, dispensável pedido prévio
perante a concessionária, vez que o acesso à atividade jurisdicional não
pode ser submetido ao exaurimento da via administrativa.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-rogou-se nos direitos e na
posição jurídica de seus segurados, ante comprovantes de pagamento da
indenização securitária, conforme páginas 328/329.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma
vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica deve adotar medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; DJe 01.08.2012).
Demonstrados os danos e o nexo de causalidade,
patente a responsabilidade da apelada. Impõe-se julgar procedente a ação.
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE
DA
FORNECEDORA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de
apelação não provido.” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina
Zucchi, j. em 19/03/2017).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Contrato de seguro residencial
Descarga de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica, que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam a
residência do segurado - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica - Aplicação do CDC, uma
vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor - Alegação de excludente de
responsabilidade por caso fortuito ou força maior que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré
Precedentes -
Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Restituição
devida - Correção monetária do desembolso - Juros de mora,
contudo, da citação Recurso provido, em parte, apenas para
que os juros de mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
em 17/03/2017).
Decidiu esta Câmara:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização paga
por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamento que guarnecia imóvel comercial do segurado -
Procedência - Apólice e comprovante de pagamento de
indenização caracterizam adequação entre a possibilidade
jurídica do pedido e o interesse de agir - Preliminar de carência
de ação, rejeitada - Elementos de prova oriundos de
procedimento de regulação de sinistro são hábeis à
comprovação do evento, dano, e nexo de causalidade -
Irrelevância de falta de perícia - Falta de provas de que nos
dias dos fatos houve fornecimento adequado dos serviços, sem
ocorrência de sobrecarga de tensão na rede Responsabilidade
objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o
da CF), o qual não apresentou excludente apta a romper o nexo
de causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do NCPC
Indenização regressiva devida - Correção monetária do
desembolso e juros de mora da citação que são mantidos -
Honorários advocatícios - Redução inviável, pois observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/2015, art. 85, § 2o e incisos Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO EXERCIDO PELA SEGURADORA AUTORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APLICADAS AS
NORMAS LEGAIS QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES
DE RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA
E
O
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
17/03/2017).
Diante
dos
documentos
apresentados,
foi
evidenciada a necessidade de substituição de equipamentos, com
impossibilidade de conserto, de maneira que não é razoável exigir a
apresentação de equipamentos avariados que não se prestam mais à
finalidade a que se destinam, tampouco cabe avaliar o valor dos salvados
para abatimento do valor da condenação, pois o valor indenizado
corresponde aos prejuízos advindos da perda dos bens.
A propósito:
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
Prescrição Não reconhecimento - Inteligência do artigo 27 do
CDC - Aplicação do prazo de cinco anos - Precedentes -
Ausência
de
pressuposto
processual
pela
juntada
de
documentos em momento posterior Inocorrência Instrução do
feito, pela autora, com os documentos essenciais à apreciação
do pedido Matéria preliminar afastada - Oscilação de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica que provocou danos em equipamentos dos segurados -
Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de
serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37,
§6o da Constituição Federal - Falha na prestação do serviço -
Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente
comprovados - Fornecedora de energia elétrica que não se
desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima
ou hipótese de caso fortuito ou força maior, ônus que lhe cabia
- Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de
responsabilidade da fornecedora - Dever de indenizar
reconhecido Transferência dos salvados à ré, ou que o valor
dos salvados seja avaliado por arbitramento Inviabilidade
Determinação afastada. Recurso da ré não provido, recurso da
autora provido.” (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1003900-52.2018.8.26.0451, rel. Des. HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j .24.01.2019, v.u.).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para julgar procedente a ação, de maneira a condenar a ré apelada a
ressarcir à autora apelante os valores pagos aos segurados José Cesar
Ferreira dos Santos e Maria Helena da Silva Portugal Bomtorin, conforme
páginas 328/329, com correção monetária pela tabela de atualização de
débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde os desembolsos, e juros
moratórios legais a partir da citação. Arcará a recorrida com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08314
Apelação no 1003797-59.2017.8.26.0296
Apelante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Apelada: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S/A
2a Vara da Comarca de Jaguariúna
Magistrada: Dra. Ana Paula Colabono Arias
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurados, em virtude de
descarga atmosférica que provocou oscilação de energia em rede elétrica
Sentença de improcedência
Pleito de reforma da sentença
Não
cabimento
Apelada que, se presentes os requisitos necessários,
responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37,
§6o, da CF Apelante que não obteve êxito em comprovar o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pelos seus segurados e a alegada
descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica
da apelada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC
Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelante, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelante ou verossimilhança de sua
alegação Responsabilidade civil da apelada não configurada Sentença
mantida
APELAÇÃO não provida, pelo meu voto
Majoração dos
honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85,
§2o, do CPC.

Trata-se de apelação interposta por Itaú Seguros de
Auto e Residência S/A contra a r. sentença (fls. 382/390) proferida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de
Companhia Jaguari de Energia S/A, que julgou improcedente a ação.
Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor corrigido da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 371/422), em
síntese, que os bens eletrônicos dos segurados foram danificados após
distúrbios provenientes da rede de distribuição elétrica administrada pela
apelada. Aduz que os laudos técnicos e o relatório de regulação de sinistro são
categóricos ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram
provenientes do sistema de energia. Aponta que a apelada não produziu
contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva, indicando que os
documentos por si juntados foram produzidos por empresas idôneas e que não
possuem vínculos com a apelante. Alega que não há dúvidas a respeito da má
prestação do serviço pela apelada, que deixou de atualizar sua rede com
dispositivos de segurança, vindo a acarretar os danos nos equipamentos dos
segurados. Aduz que se sub-roga nos direitos dos segurados, sendo aplicável o
Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990).
Pondera que não se faz necessária a realização de perícia, devendo haver a
inversão do ônus da prova a seu favor. Sustenta não ser possível a guarda dos
bens danificados por tanto tempo, tratando-se de prova diabólica. Alega que os
segurados não podem ser responsabilizados pelo pico de tensão e que evento
da natureza não caracteriza caso fortuito ou força maior, situações incapazes de
afastar a responsabilidade da apelada. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 493/502), alega a apelada, em
síntese, que a apelante deixou de acostar aos autos provas que demonstrassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o seu real direito. Sustenta que não foram comprovados o nexo de causalidade
entre o serviço prestado e os danos alegados e a falha no serviço da apelada.
Aponta que os laudos juntados pela apelante foram confeccionados de maneira
unilateral, ausente do crivo do contraditório. Pondera que cabia à apelante a
preservação dos bens para que se comprovasse que a queima dos aparelhos se
deu em virtude de irregularidade na transmissão de energia. Aduz que diante
da ausência de pedido administrativo, ficou impedida de investigar as causas
dos danos alegados e de produzir contraprova. Pede a manutenção da r.
sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelante, por meio da qual alega ter pago indenização aos seus
segurados, em virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos,
por conta de suposta descarga atmosférica que provocou oscilação de
energia na rede elétrica da apelada, razão pela qual pleiteia o
ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo 786 do Código
Civil.
Inicialmente, destaco que a apelada presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelante nos
direitos e ações que competem aos segurados em face da apelada, em regra, é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que os segurados podem ser
enquadrados na condição de consumidores, enquanto a apelada na de
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3o2 do mencionado código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelante firmou
contrato de seguro com JOSÉ CESAR FERREIRA DOS SANTOS e MARIA HELENA
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA SILVA PORTUGAL BOMTORIN (fls. 30/36), sendo informada pelos
segurados que, em 10/02/2.016, houve danos aos seus equipamentos por
conta de variação de tensão gerada por descarga atmosférica (televisão, placa
de portão eletrônico, câmeras, fontes estabilizadoras, dentre outros).
Nos laudos técnicos produzidos por empresas terceirizadas
(“Casa das Antenas”, “Eletrônica Raszejas”, “Inovar Segurança Eletrônica”,
“Itapé Serv. Comércio de Peças Ltda.”), foi constatado pelos respectivos
profissionais que os bens foram danificados em virtude de descarga elétrica e
variação de tensão (fls. 39/43, 50).
Ademais, também foi elaborado pela apelante “relatório
de regulação”, por meio do qual seu vistoriador apontou que os danos
apresentados pelos equipamentos de seus segurados enquadram-se como
danos elétricos (fls. 46/49).
Assim, com base nos mencionados laudos e relatório, a
apelante alega ter pagado aos segurados a quantia de R$ 9.609,76 (nove mil,
seiscentos e nove reais e setenta e seis centavos).
Ora, em que pese a existência de “laudos técnicos” e
“relatório de regulação”, elaborados por empresas de assistência técnica e pela
apelante, é certo que estes são documentos produzidos de maneira
unilateral, afastados do crivo do contraditório e da ampla defesa, de
maneira que não podem ser utilizados para comprovar o nexo de causalidade
entre a descarga atmosférica que provocou oscilação elétrica na rede da
apelada e os danos sofridos pelos segurados da apelante, ainda que a
Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 09/09/2.0103 permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelante ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial, não se tratando de prova diabólica.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
referido código4, porque isto somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelante, sub-rogada nos direitos dos segurados, fosse hipossuficiente ou
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelante não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande
empresa do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma
vez que, no dia do sinistro, sequer existiu reclamação a respeito da suposta
descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica na
região dos segurados da apelante.
Nesse sentido, é o entendimento deste C. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ
Inadmissibilidade
Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços pela ré
Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível no
1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA Ação regressiva da Seguradora
contra a concessionária de energia elétrica
Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado Responsabilidade da recorrente afastada, vez
que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu" Oscilação na
rede elétrica não comprovada
Ação julgada procedente
Sentença
reformada Recurso de apelação da requerida integralmente provido para julgar a
ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais. (Apelação Cível
no
1054295-26.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Marcondes
D'Angelo;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 25a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 12/04/2.019; Data de Registro: 12/04/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento
Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado,
consumidor, perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo
prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) Prescrição afastada Alegada ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito
Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelante e a
suposta descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede
elétrica da apelada, não ficou caracterizada a responsabilidade civil da apelada,
sendo a improcedência da ação medida que se impõe.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
No mais, ainda que se verificasse o nexo de causalidade,
não houve comprovação pela apelante do pagamento das
indenizações aos segurados, porquanto os simples “prints” da tela do
sistema operacional não servem para demonstrar o efetivo ressarcimento (fls.
58/62).
Sem a comprovação da indenização securitária não
há como se permitir a sub-rogação da apelante no direito dos
segurados.
Nesse sentido, anota-se o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DANOS ELÉTRICOS
EM EQUIPAMENTOS RESIDENCIAIS Pretensão deduzida por seguradora em face
de companhia elétrica Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos segurados
Sentença de procedência do pedido Inconformismo Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor Aplicabilidade Ausência de comprovação do pagamento da
indenização securitária e do nexo de causalidade entre a conduta da
companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos segurados
Sub-rogação não demonstrada Natureza unilateral da documentação
exibida pela autora em relação aos pagamentos
Comunicação dos
danos à fornecedora Inexistência Falha no fornecimento de energia
não comprovada Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras
excludentes
Sentença reformada
Recurso provido para julgar o pedido
improcedente, com inversão dos ônus da sucumbência. (Apelação 1053517-
90.2016.8.26.0114; Rel. Des. Hélio Nogueira; Comarca: Campinas; Órgão
Julgador:
22a
Câm.
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
05/07/2.018; Data de Registro: 06/07/2.018) (negritei)
Portanto, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em 02%, em desfavor da apelante, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
11BB3DCD
12
22
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1254769F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003797-59.2017.8.26.0296 e o código de confirmação da tabela acima.